Tribunal: STF
Processo: RHC 82033
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO
PENAL. IMUNIDADE MATERIAL DO ADVOGADO.
Na hipótese de as expressões
 tidas por ofensivas serem proferidas em representação penal, na
defesa de seu cliente e no exercício de sua profissão, mesmo que em
sede de procedimento administrativo, incide a imunidade material do
advogado (art. 7º, § 2º, da Lei 8906/94).
Está configurado o nexo
causal entre o fato imputado como injurioso e a defesa exercida pelo
 recorrente, faltando, portanto, o elemento subjetivo do tipo.
Precedente (HC 81389).
Recurso em habeas corpus provido para
trancar a ação penal, restando prejudicado o exame da incompetência
da Justiça Militar.